Tribunal: TJDFT
Processo: 0736876-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. RÉU REINCIDENTE. DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, correta a condenação do réu pelo delito.
3. Incabível o reconhecimento da redutora relativa ao tráfico privilegiado, pois o réu possui outra condenação transitada em julgado. A reincidência é elemento suficiente para afastar o privilégio.
4. Conforme estabelece o art. 243 da Constituição Federal, deve ser confiscado "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação.
5. Recurso conhecido e não provido.